Tribunal: TJDFT
Processo: 0738874-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738874-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLINICA VILLAS BOAS S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Clínica Vilas Boas S/A (processo n. 0708434-76.2021.8.07.0018), deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário do Auto de Lançamento n. 303/2021, determinando que o réu se abstenha de praticar quaisquer atos de execução, como inscrição em Dívida Ativa e em órgão restritivos de crédito. Em suas razões recursais (ID 31258920), o recorrente aduz que, nos termos do art. 151, I, do CTN e da diretriz perfilhada pela Súmula n. 112 do c. STJ, o depósito integral e em dinheiro do crédito tributário permite a suspensão de sua exigibilidade. Alega que a contribuinte, a despeito de validamente notificada em seu endereço eletrônico a respeito do termo de início de ação fiscal, apresentou impugnação de forma intempestiva, acarretando a inscrição em dívida ativa e presumindo-se sua dissolução irregular. Sustenta que “o lançamento de tais débitos pela administração pública possui uma presunção de liquidez e certeza, uma presunção de legitimidade, que só pode ser desconstituída por prova sólida produzida em sentido contrário, o que não ocorreu nos presentes autos, em que a impetrante sequer aponta a inexistência concreta dos débitos lançados”. Argumenta que, embora reconhecida a retenção do pagamento de ISS pelos tomadores de serviços, com revisão do lançamento de ofício, verificaram-se valores não recolhidos a título de ISS, além da falta de escrituração nos meses 08/2016 e 10/2019. Argumenta o perigo de dano recai ante a impossibilidade de realizar cobranças dos créditos tributários, lesando-se o erário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, “reconhecendo o cabimento do redirecionamento da execução porque configurada a dissolução irregular da sociedade e a infração à lei”. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de origem, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor análise do pleito, confira-se excerto de interesse da decisão agravada: Na hipótese dos autos, os documentos que instruem a inicial revelam que a parte autora foi autuada pelo Fisco Distrital, sob alegação de não recolhimento do ISS referente a prestação de serviço não escriturada no Livro Fiscal, cujo documento fiscal foi emitido no período de 02/2016 a 07/2020, com imposição de multa de 100% e lavrada multa por descumprimento de obrigação acessória por supostamente ter escriturado o Livro Fiscal Eletrônico em desacordo com a legislação tributária. Todavia, a autora comprovou documentalmente que o Fisco não considerou que o ISS já foi devidamente pago pelas fontes pagadoras, pelo regime da responsabilidade (retenção na nota fiscal), o que representa a maior parte do Auto de Infração, demonstrando a necessidade de sua desconstituição ou, ao menos, a suspensão de sua exigibilidade. O artigo 6o da LC 116/2003 autoriza o Poder Público a atribuir responsabilidade pelo imposto a terceira pessoa e o Distrito Federal faz uso dessa autorização que, por força do artigo 8o, incisos III e VIII do Decreto no 25.508/2005, os serviços prestados pela Autora estão sujeitos à retenção de ISS na fonte por substituição tributária, realizada por tomadores pessoa jurídica que sejam “administradoras de planos de saúde” e “órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta”, que realizaram, na qualidade de tomadores dos serviços da Autora, a retenção de 2% (dois por cento) sobre os serviços. Note-se que a Autora registrou nos Livros Fiscais os valores das notas fiscais, os descontos incondicionais e as retenções sofridas, não havendo que se falar em divergência de valores das notas fiscais com os valores informados nos registros contábeis. Logo, inexigível o crédito tributário e a multa por descumprimento de obrigação acessória lavrada pelo auto de infração impugnado. Como se isso não bastasse, o auto de infração considerou como base de cálculo do ISS o valor bruto da nota fiscal, desconsiderando a autorização legal (artigo 27, inciso II, do Regulamento do ISS DF, Decreto no 25.508/2005) para excluir da base de cálculo os valores dos descontos incondicionais concedidos na nota fiscal, os quais reduzem a base de cálculo para incidência do imposto. Assim, a base de cálculo de incidência do ISS não é o valor total da nota fiscal, como aponta o Auto de Infração, mas sim o valor após o desconto concedido, tal como registrado nos Livros Fiscais da Autora. Anote-se que, de acordo com os cálculos trazidos pela autora, esse ponto representa 24,13% do valor principal da cobrança. Por fim, o auto de infração não considerou que parte do crédito tributário foi pago via compensação, na forma do artigo 156, inciso II, CTN, pois a Autora, seguindo as autorizações legais, realiza compensações dos valores de ISS pagos a maior indevidamente, sendo que a origem desses pagamentos a maior é, na maioria das vezes, das glosas feitas pelos tomadores dos serviços, as quais acarretam um pagamento a menor do que o valor constante na nota fiscal sob o qual o imposto foi pago. Observe-se que, de acordo com os cálculos trazidos pela autora, esse ponto representa 3,72% do valor principal da cobrança. Nesse cenário, é fato que a inscrição do nome da autora na dívida ativa poderá implicar seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, trazendo-lhe restrição econômica considerável. Da mesma forma, DEFIRO a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário do Auto de Lançamento no 303/2021 nos termos do inciso V, do artigo 151, do CTN, e, consequentemente, determino ao Demandado que se abstenha de praticar quaisquer atos de execução, como inscrição do débito em Dívida Ativa, inscrição em órgãos restritivos de crédito, com todos os consectários legais decorrentes. Determino, ainda, expedição de ofício ao Cartório de Protesto JK, para proceder a imediata suspensão dos efeitos do protesto do título apontado no 50210480734, no valor de R$ 7.773.967,37, em nome da autora (ID 107518455). A despeito dos argumentos recursais, depreende-se que as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário indicadas no art. 151 do CTN são autônomas e, portanto, revela-se possível a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão se evidenciados os requisitos do art. 300 do CPC, independentemente do depósito integral e em dinheiro. Além disso, o recorrente aponta, em suas razões recursais, valores diferentes daqueles que constam da petição inicial delineadas no auto de infração, bem como confirma que, “apesar da intempestividade da impugnação, o auto de lançamento foi revisto de ofício, pela rechecagem das declarações dos LFEs e dos dados financeiros nos sistemas da Secretaria de Economia, reconhecendo-se que, de fato, houve retenção do pagamento do ISS pelos tomadores de serviço”. Assim, não evidenciado, de plano, que o valor delineado no auto de infração se revela escorreito, mostra-se hígida, em uma análise prévia, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário determinada na decisão agravada. Quanto ao perigo de dano, ressalta-se que recai sobre a parte adversa, tendo em vista o vultuoso importe delineado no auto de infração e a possibilidade de inscrição em dívida ativa. Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, não despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado, cabendo melhor apreciação após o devido contraditório. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora